Tribunal: TJDFT
Processo: 0717550-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717550-29.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GOMERCINDO ZANUZZI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 124045566 do processo n. 0717006-72.2021.8.07.0001) que, nos autos da liquidação individual e provisória de sentença coletiva ajuizada por Gomercindo Zanuzzi, homologou o laudo pericial contábil, fixando como devido ao exequente a importância de R$851.372,40 (oitocentos e cinquenta e um mil trezentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), atualizada até 31/1/2022. Em suas razões recursais (ID 35825912), narra o agravante que “o agravado propôs liquidação provisória de sentença em razão da decisão proferida na ação civil pública n. 94.0008514- 1, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, na qual figurava como autor o Ministério Público Federal e como réus o Banco do Brasil, a União Federal e o BACEN, cuja pretensão era o pagamento da correção monetária decorrente do Plano Collor I, baseada na devolução das diferenças pagas pelos mutuários de cédulas de crédito rural, lastreadas em recursos de caderneta de poupança, incidentes no mês de março de 1990 (MP n. 168/90 de 15/3/1990, convertida na Lei n. 8.024/90 de 12/4/1990)”. Relata que “o juiz singular determinou a realização de perícia contábil (...) e foi apresentado laudo que encontrou o valor de R$851.372,40 (oitocentos e cinquenta e um mil trezentos e setenta e dois reais e quarenta centavos) como sendo o valor devido pelo banco”. Alega que, “mesmo com a impugnação apresentada pelo banco, demonstrando o equívoco perpetrado pelo perito judicial, o laudo foi homologado”. Sustenta que “a determinação da sentença que deu origem ao título judicia, foi cristalina no sentido de ser devida a devolução ‘aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior’. Ou seja, o exequente só teria direito a eventual ressarcimento, caso comprovasse ter efetuado pagamento em percentual maior ao determinado no título judicial”. Aponta que “o perito considerou como pagamento os valores relativos aos bônus concedidos pelo banco réu (abatimento negocial), bem como os valores decorrentes de securitização, sem qualquer comprovação de que tais valores foram pagos pelo exequente”. Defende que “a decisão agravada viola a coisa julgada (art. 502 e seguintes do CPC), na medida em que homologou laudo que obriga o banco a devolver ao exequente valores que não foram efetivamente pagos, mas que são provenientes de descontos decorrentes de abatimento negocial e securitização, não havendo nos autos, conforme atestado pelo próprio laudo judicial, provas de que tenha havido quaisquer pagamentos”. Argui que, “em assim o fazendo, a decisão agravada também promove o enriquecimento sem causa da parte agravada, violando o disposto no art. 884 do Código Civil que veda tal conduta”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recuso, a fim de determinar o refazimento dos cálculos pelo perito. Preparo recolhido (ID 35825917). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cuida-se, na origem, de liquidação individual e provisória de sentença coletiva autos da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, cujo dispositivo se transcreve a seguir: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Na presente liquidação provisória o juiz de origem determinou a realização de perícia contábil para a definição do quantum debeatur. Após a confecção de laudo pericial e manifestação das partes, proferiu a decisão ora impugnada, na qual fixou como devido ao exequente a importância de R$851.372,40 (oitocentos e cinquenta e um mil trezentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), atualizada até 31/1/2022. Em análise à hipótese dos autos, verifica-se que se encontram ausentes os requisitos do efeito suspensivo pleiteado pelo banco agravante. Isso porque, em relação à probabilidade do direito, o exame dos cálculos periciais realizados na origem, bem como o seu cotejo com os termos do título judicial, demandam apreciação profunda, o que se revela incompatível com o presente instante processual. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista a decisão impugnada condicionar expressamente os seus efeitos à preclusão do próprio decisum. Dessa forma, não se verifica a urgência do pedido liminar do agravante. Ainda, observa-se que a agravante é instituição financeira de grande porte e, ao que consta dos autos, o indeferimento da tutela de urgência, neste momento, não é capaz de prejudicar a sua ordem financeira. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora